Tribunal: TJSP
Processo: 2266447-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida na origem - Expedição dos alvarás de soltura - Perda do objeto da impetração – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266447-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes HELOISA
ARETA DA SILVA e LUANA MORAES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266447-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40500 - RS
2
Habeas Corpus no 2266447-54.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1501168-54.2020.8.26.0618
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 47a CJ da
Comarca de Taubaté
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: HELOISA ARETA DA SILVA e LUANA MORAES
DE CARVALHO
Voto no 40500
HABEAS CORPUS
Pleito de revogação da prisão
preventiva
Liberdade provisória concedida na origem -
Expedição dos alvarás de soltura - Perda do objeto da
impetração Ordem prejudicada.

Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrando pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de HELOISA ARETA DA
SILVA e LUANA MORAES DE CARVALHO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara Plantão da 47a CJ da Comarca de Taubaté.
Narra, de início, que as pacientes
foram presas em flagrante, sendo decretada a custódia
preventiva mediante decisão que carece de fundamentação
idônea, eis que baseada na gravidade abstrata do delito.
Ressalta que a acusada Heloisa é genitora de crianças
menores de 12 anos de idade e que Luana está gestante.
Sustenta,
em
síntese,
que
a
manutenção do cárcere se revela desproporcional e que, no
presente caso, se revela cabível a concessão da prisão
domiciliar.
Requer,
assim,
a
concessão
da
liberdade provisória em favor das pacientes, expedindo-se
os competentes alvarás de soltura (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266447-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40500 - RS
3
A
liminar
foi
indeferida
à
fls.
104/105.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 115/120) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou no sentido de que seja julgada
prejudicada a presente impetração (fls. 123/124).
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, foi concedida a liberdade
provisória às pacientes, em 11.11.2020 e 13.11.2020, sendo
determinada a expedição dos respectivos alvarás de soltura
(fls. 115/120).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a impetração perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator